Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Estupro de vulnerável. Gravidade concreta. Exame criminológico.
O exame criminológico, para avaliar direito a benefícios externos, embora não obrigatório, pode ser deferido considerada a peculiar gravidade do caso concreto, como na hipótese de crime sexual cometido reiteradas vezes (no curso de ao menos um ano) contra criança de tenra idade, que convivia com o apenado, e teve que se submeter a tratamento psicológico, dada a gravidade do sofrimento vivido. Agravo provido em parte.